Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-44.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRÉ-
CANDIDATURA. USO DA EXPRESSÃO "PEDIR AJUDA". AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONTEXTO DE APOIO POLÍTICO EM
PRÉ-CANDIDATURA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Republicanos de Toledo/PR contra sentença da 75ª
Zona Eleitoral de Toledo, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada movida em face de João Batista Coelho
de Souza Furlan, pré-candidato a vereador. A representação alegou
pedido implícito de voto em vídeo divulgado no Instagram e em grupo
de WhatsApp, ao utilizar a expressão "pedir ajuda".

Num. 43945762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

1.2 Em sede de recurso, a recorrente sustentou que houve pedido
implícito de voto, pois a expressão “pedir a ajuda” tem mesma
equivalência semântica a “pedir seu voto”, quando inserido no contexto
de campanha eleitoral, consoante a jurisprudência eleitoral.

1.3 Nas contrarrazões o recorrido afirma que se tratou de pedido de
apoio político, permitido por lei, visando ser aprovado na convenção
partidária como candidato a vereador, pois, até então, era pré-candidato
a prefeito.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do
recurso, para reconhecer a realização de propaganda eleitoral
extemporânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada pela utilização da
expressão “pedir ajuda” no contexto de campanha.

2.2 Aplicabilidade da jurisprudência do TSE sobre magic words e pedido
implícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral (art. 36-A, Lei nº 9.504/97) permite a divulgação
de pré-candidaturas e exaltação de qualidades pessoais, desde que não
haja pedido explícito de voto.

3.2 Conforme entendimento do TSE, a propaganda eleitoral antecipada
exige a presença de pedido explícito de voto ou ofensa à igualdade
entre candidatos. O conceito de pedido explícito não se restringe a
termos como "vote em mim", mas sim à mensagem inequívoca de
solicitação de voto, o que não se verificou no caso em análise.

3.3 O c

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600070-44.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600070-44.2024.6.16.0075
que, nos art. 36, art. 36-A, ambos da Lei nº 9.507/97, e art. 5º, IV, da CF que julgou improcedente o
pedido inicial. (Representação (para Apuração de Propaganda Eleitoral Antecipada) com Pedido
Tutela de Urgência (Remoção do Ilícito) ajuizada por Republicanos - Toledo - PR, em face de João
Batista Coelho de Souza Furlan, com fulcro no artigo arts. 36 e 36-A, da Resolução TSE nº
23.610/2019, alegando que a parte já se colocou publicamente como pré-candidato à Vereador.
Afirma que por meio de dois vídeos publicados em sua rede social Instagram, dia 25/07/2024,
realizou pedido antecipado de votos. Inicialmente, fez uma publicação via Reels
https//www.instagram.com/p/C93V60VtXwM/,também repostada/republicada na íntegra no seu
Stories https//www.instagram.com/stories/tita furlan/, onde conta com mais de 15,5 mil seguidores.
Áudio na íntegra, "Salve, salve, viva gente amada de Toledo. Quero fazer esse vídeo muito breve,
sem musiquinha, sem paisagens, porque creio sinceramente que depois de 25 anos de dedicação a
esta cidade maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser a melhor do Brasil e que eu quero
continuar ajudando para que seja, compartilhar com vocês que tomei uma decisão de não mais ser
candidato a prefeito, eu que com alegria estava em segundo lugar entre os pré-candidatos, mas eu
tô pensando coletivamente e tô atendendo a um chamado, a um pedido para eu ser pré-candidato a
vereador de Toledo, uma função que para mim seria muito honrosa ocupar novamente, eu que fui
oito anos vereador, que presidi tantas comissões, que propus CPIs, que ajudei, ajudei realmente a
Toledo ser uma cidade bacana. Tenho de novo essa missão e me apresento como pré-candidato a
vereador e quero pedir ajuda de cada um de vocês que já acreditou em mim em outros momentos
para que a gente tenha uma caminhada gloriosa, para que eu possa ajudar a fiscalizar, ajudar a
propor leis, a fazer tudo que um vereador possa fazer como sempre fiz não só presidindo várias
comissões importantes, propondo e presidindo CPIs e tantas outras coisas que um vereador pode
fazer e que mais uma vez eu me coloco como pré-candidato e espero confirmar essa candidatura e
chegar lá para fazer o que eu amo fazer. Viva". A parte ainda postou o vídeo em um grupo de
WhatsApp chamado "Lideranças de Toledo" que conta com 207 (duzentos e sete) membros. "Não
vamos parar de lutar, pelo nosso comércio, por nossa gente, pela nossa economia, pela força do
agronegócio, por nossas indústrias. Juntos e Mais Fortes pela Cidade Labor". Focos em ações e
discussões que fortaleçam nossa cidade. "quero pedir a ajuda de cada um de vocês que já
acreditou em mim em outros momentos"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945762
23/08/2024
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.772

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600070-44.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PRÉ-
CANDIDATURA. USO DA EXPRESSÃO "PEDIR AJUDA". AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONTEXTO DE APOIO POLÍTICO EM
PRÉ-CANDIDATURA. PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Republicanos de Toledo/PR contra sentença da 75ª
Zona Eleitoral de Toledo, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada movida em face de João Batista Coelho
de Souza Furlan, pré-candidato a vereador. A representação alegou
pedido implícito de voto em vídeo divulgado no Instagram e em grupo
de WhatsApp, ao utilizar a expressão "pedir ajuda".

Num. 43945762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

1.2 Em sede de recurso, a recorrente sustentou que houve pedido
implícito de voto, pois a expressão “pedir a ajuda” tem mesma
equivalência semântica a “pedir seu voto”, quando inserido no contexto
de campanha eleitoral, consoante a jurisprudência eleitoral.

1.3 Nas contrarrazões o recorrido afirma que se tratou de pedido de
apoio político, permitido por lei, visando ser aprovado na convenção
partidária como candidato a vereador, pois, até então, era pré-candidato
a prefeito.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do
recurso, para reconhecer a realização de propaganda eleitoral
extemporânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada pela utilização da
expressão “pedir ajuda” no contexto de campanha.

2.2 Aplicabilidade da jurisprudência do TSE sobre magic words e pedido
implícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral (art. 36-A, Lei nº 9.504/97) permite a divulgação
de pré-candidaturas e exaltação de qualidades pessoais, desde que não
haja pedido explícito de voto.

3.2 Conforme entendimento do TSE, a propaganda eleitoral antecipada
exige a presença de pedido explícito de voto ou ofensa à igualdade
entre candidatos. O conceito de pedido explícito não se restringe a
termos como "vote em mim", mas sim à mensagem inequívoca de
solicitação de voto, o que não se verificou no caso em análise.

3.3 O contexto do vídeo, publicado perto da data da convenção
p a r t i d á r i a e s e m d i v u l g a ç ã o d e s i g l a o u n ú m e r o d e
partido, indica pedido de apoio político para ser aprovado como
candidato na convenção partidária, o que é permitido pela legislação,
não configurando propaganda eleitoral extemporânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, uma vez
que o conteúdo do vídeo não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada, não havendo pedido explícito de voto, conforme exigido
pela legislação eleitoral e jurisprudência do TSE.

DECISÃO

Num. 43945762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido Republicanos de Toledo/PR, em face de sentença proferida pelo Juízo da 75ª
Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada, proposta em face de Joao Batista Coelho de Souza Furlan, pré-
candidato a vereador do Município de Toledo.

Em suas razões recursais (ID 43929994), o recorrente aduziu ser nítido que a
expressão “pedir a ajuda”, utilizada pelo recorrido, contém a mesma equivalência
semântica a “pedir seu voto”, quando inserido no contexto de campanha eleitoral. Sob o
argumento de que haveria pedido implícito de voto, caracterizado pelo uso de termos
semelhantes ao que seria vedado pela jurisprudência eleitoral, requer a reforma da
sentença.

Em suas contrarrazões (ID 43929998) o recorrido arguiu, em síntese, que o
pedido de ajuda foi no sentido de buscar apoio político visando ser aprovado na
convenção partidária como candidato a vereador, pois, até então, era pré-candidato a
prefeito.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, para reconhecer a realização de propaganda eleitoral
extemporânea, porque a expressão “quero pedir ajuda de cada um de vocês que já
acreditou em mim" configuraria, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, o uso de “magic words” (ID 43929982).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
Num. 43945762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
Num. 43945762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
Num. 43945762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Quanto ao mérito, a sentença considerou que não houve violação ao art. 36
da Lei nº 9.504/97, pois as manifestações não envolveram pedido explícito de voto.

O conteúdo do vídeo em debate, divulgado em 25/07/24 no Instagram e no
WhatsApp, foi o seguinte:

"Salve, salve, viva gente amada de Toledo. Quero fazer esse vídeo muito breve, sem
musiquinha, sem paisagens, porque creio sinceramente que depois de 25 anos de
dedicação a esta cidade maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser a melhor do
Brasil e que eu quero continuar ajudando para que seja, compartilhar com vocês que
tomei uma decisão de não mais ser candidato a prefeito, eu que com alegria estava
em segundo lugar entre os pré-candidatos, mas eu tô pensando coletivamente e tô
atendendo a um chamado, a um pedido para eu ser pré-candidato a vereador de
Toledo, uma função que para mim seria muito honrosa ocupar novamente, eu que fui
oito anos vereador, que presidi tantas comissões, que propus CPIs, que ajudei, ajudei
realmente a Toledo ser uma cidade bacana. Tenho de novo essa missão e me
apresento como pré-candidato a vereador e quero pedir ajuda de cada um de vocês
que já acreditou em mim em outros momentos para que a gente tenha uma
caminhada gloriosa, para que eu possa ajudar a fiscalizar, ajudar a propor leis, a fazer
tudo que um vereador possa fazer como sempre fiz não só presidindo várias
comissões importantes, propondo e presidindo CPIs e tantas outras coisas que um
vereador pode fazer e que mais uma vez eu me coloco como pré-candidato e espero
confirmar essa candidatura e chegar lá para fazer o que eu amo fazer. Viva!"

Num. 43945762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que "não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida "a
proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-
24/SP e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução n.
23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das Eleições, dispondo que
"o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo ser
inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo".

É certo que a análise das "palavras mágicas" vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas. Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

"A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental para
delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-campanha. Pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto,
esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do teu voto",
"quero o teu voto") ou, mesmo, de forma não textual. O pedido textual, em síntese,
sempre emprega a palavra "voto" ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra
parte, embora não adote formalmente a palavra "voto", o pedido não textual
emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o
futuro candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer a
determinado cargo e afirma "conto com teu apoio", finalizando com seu nome e
o número do partido. Nessa situação, resta evidenciado o pedido explícito -
ainda que não textual - de voto, na medida em que existe um articulado que
conjuga o cargo pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido
de apoio o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio
ser necessariamente conjugado com um número de partido - que coincide com o voto
a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no próprio candidato
ao cargo do Poder Executivo) -, pode-se concluir que se está diante de um pedido
explícito (não textual) de voto. Em síntese, não existe nenhuma diferença entre a
mensagem referir diretamente "preciso do teu voto" ou "conto com teu apoio,
Fulano de Tal, Número XX"; ambos se configuram como pedido explícito de voto
- fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio
com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é binário e, pois, a
referência a um número de partido coincide com o voto na legenda daquela
Num. 43945762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é representado, na urna
eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese
chega a ser até mesmo mais reveladora de um ato de propaganda eleitoral
antecipada do que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo a
um número de partido ou candidato)." (Destaques inseridos.)[2]

A expressão impugnada pela recorrente foi, principalmente, "tenho de novo
essa missão e me apresento como pré-candidato a vereador e quero pedir ajuda de
cada um de vocês que já acreditou em mim em outros momentos", proferida em
conjunto com informações sobre o pleito eleitoral de 2024.

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

Dessa forma, o uso da expressão "quero pedir ajuda" não significa, por si só,
o uso do subterfúgio das "palavras mágicas", devendo ser analisado o contexto em que
utilizada, já que o pedido de apoio político é permitido pela legislação eleitoral.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

1. Em representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura
do acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática
na instância especial, à luz do padrão normativo vigente.

2. É lícito ao cidadão explicitar, em rede social, as qualidades pessoais que o
qualificam para o exercício de cargo eletivo futuro, podendo enfatizar a sua
prévia experiência na política, pontuar compromissos a serem assumidos e
rogar apoio político. Previsão expressa, por opção legislativa, no art. 36-A, V, §
2º, da Lei n. 9.504/97.

3. Agravo interno e agravo em recurso especial providos para, desde logo, julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a
sanção. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/11/2021.)

Destaca-se, ainda, o contexto apresentado pelo recorrido, de que no vídeo
em questão, publicado em 25/07/2024, informou desistir de ser candidato a prefeito para
concorrer ao cargo de vereador, sendo que a convenção do partido estava agendada
para o dia 27/07/2024.

Conforme o recorrido, "o pedido de ajuda foi no sentido de buscar apoio
político visando ser aprovado na convenção partidária como candidato a VEREADOR,
vez que até então se encontrava na condição de pré-candidato a PREFEITO."

Num. 43945762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

Por esses motivos, considero que a frase "quero pedir ajuda de cada um de
vocês que já acreditou em mim em outros momentos", somada ao contexto em que
proferida, não atende aos requisitos necessários para configuração de propaganda
eleitoral antecipada, uma vez que, conforme já decidido no Tribunal Superior Eleitoral:

"a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando
há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação necessita ser
expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito de explícito "exclui
o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido" (TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018. Destaques inseridos).

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Outrossim, ausente no presente caso ofensa ao princípio da isonomia, eis
que inexistem elementos que demonstrem o dispêndio excessivo de recursos ou a
divulgação massiva do conteúdo que possa ter gerado desequilíbrio na disputa e
desbordado os limites da liberdade de expressão.

Há que se concluir, assim, que merece ser mantida a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral - RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun. 2018.

Num. 43945762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600070-44.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
REPUBLICANOS - TOLEDO - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: ANA BEATRIZ
MIRANDA DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR -
PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDO: JOAO BATISTA
COELHO DE SOUZA FURLAN - Advogados do RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK
- PR43026.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945762 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/08/2024 16:42:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316422330300000042899516
Número do documento: 24082316422330300000042899516
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:40:34